Tribunal: TJMT
Processo: 1012276-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012276-34.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorrido: Angelo Virginio Dal Molin e outros
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012276-34.2021.8.11.0000
Recorrentes: Angelo Virginio Dal Molin e outros
Recorridos: Banco do Brasil S/A
Vistos.
· Do recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A (id 120368465)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 118333470):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1o, DA LEI 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas.
Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.
Nos termos da Súmula no 581 do STJ, ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’.
“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”. (N.U 1012276-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco do Brasil S. A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000311-70.2020.8.11.0040, movida por Edson Dal Molin e outros, homologou o plano apresentado e aprovado na assembleia geral de credores e, via de consequência, concedeu a recuperação judicial aos agravados.
A câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a ilegalidade das premissas ns. 04, 05 e 06, excluindo-as do plano de recuperação judicial. (id 118333470 - Pág. 12)
A parte recorrente alega violação ao artigo 50 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a previsão de deságio no plano de recuperação não tem respaldo Legal, mormente porque, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Conceder descontos ou abatimentos em dívidas constitui uma prerrogativa do credor e não do devedor, não importando qual fundamento possa ser usado”.
Assevera que “existe previsão legal expressa de que os meios de recuperação judicial devem observar legislação específica, que no caso em comento, inexiste quanto à liberdade de créditos contra a vontade do credor. Não há que se falar que houve aprovação em assembleia geral de credores e que a mesma é soberana, pois, não tem autonomia para sobrepor à legislação Federal”.
Argumenta que “as premissas básicas apresentadas no plano de recuperação judicial, trazem sérios prejuízos aos credores porque preveem pagamento das dívidas, sem a incidência de juros e sem correção monetária pelos índices legais, bem como a extinção de ações judiciais”.
Recurso tempestivo (id 120562495) e preparado (id 120359994).
Contrarrazões no id 125053682.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “a previsão de deságio no plano de recuperação não tem respaldo Legal, mormente porque, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Conceder descontos ou abatimentos em dívidas constitui uma prerrogativa do credor e não do devedor, não importando qual fundamento possa ser usado”.
Assevera que “existe previsão legal expressa de que os meios de recuperação judicial devem observar legislação específica, que no caso em comento, inexiste quanto à liberdade de créditos contra a vontade do credor. Não há que se falar que houve aprovação em assembleia geral de credores e que a mesma é soberana, pois, não tem autonomia para sobrepor à legislação Federal”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) as questões concernentes ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial)” (id 118333470 - Pág. 6/7).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que deságio e à correção monetária se inserem na seara de disponibilidade dos credores, estando sujeitas, pois, à decisão soberana da assembleia, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 61 DA LEI N. 11.101/05. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DESÁGIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS SUJEITAS À DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 83/STJ E 568/STJ. ART. 884 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ART. 53 DA LEI N. 11.101/05. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE O PLANO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 53. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49, § 1o, E 59. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso especial quanto a fundamento não impugnado que se mostra suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 283/STF.
2. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial quando de suas razões não decorre de forma lógica a conclusão nele alcançada. Aplicação da Súmula 284/STF.
3. Acórdão recorrido que concluiu, em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico. Aplicação da Súmula 83/STJ, que incide igualmente sobre recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
4. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não se manifesta, sequer implicitamente, acerca dos dispositivos legais apontados como violados. O prequestionamento ficto pressupõe a oposição de embargos de declaração contra o acórdão recorrido, a teor do art. 1.025 do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
5. Tendo sido formulada alegação genérica acerca da inviabilidade econômica do plano, deve ser considerada deficiente a fundamentação do recurso especial. Aplicação da Súmula 284/STF.
6. O exame da alegação de que, ao contrário do quanto afirmado pelo Tribunal de origem, o plano de recuperação judicial aprovado não atende aos requisitos do art. 53 da Lei n. 11.101/05 exiigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.
7. O exame da alegação de afronta aos arts. 49, § 1o, e 59 da Lei n. 11.101/05 exigiria o reexame do contrato de compartilhamento de garantias, o que não é viável em recurso especial. Aplicação da Súmula 5/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 50 da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
· Do recurso especial interposto por Angelo Virginio Dal Molin e outros (id 120627969)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 118333470, da Terceira Câmara de Direito Privado cuja ementa foi acima transcrita.
Os recorrentes alegam violação 49, § 2o, 59 e 69-A da Lei 11.101/05, ao argumento de que “o plano de recuperação judicial, aprovado pela maioria assemblear, segundo a Lei, pode prever a supressão das garantias, vinculando indistintamente todos os credores, sem que se vislumbre ilegalidade”.
Aduzem que “se os credores entenderam pela própria aprovação do plano, modificando expressamente as condições anteriores, nos exatos termos do §2o do art. 49 da Lei 11.101/2005, não há que se falar em exclusão das premissas no 4, 5 e 6 do Plano de Recuperação Judicial”.
Recurso tempestivo (id 120647493) e preparado (id 120673466).
Contrarrazões no id 124963691.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável violação 49, § 2o, 59 e 69-A da Lei 11.101/05, os recorrentes alegam que “o plano de recuperação judicial, aprovado pela maioria assemblear, segundo a Lei, pode prever a supressão das garantias, vinculando indistintamente todos os credores, sem que se vislumbre ilegalidade”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Trata-se, portanto, de questão pacificada pelo STJ, inclusive sumulada, na qual se entende que a concessão da recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, inexistindo menção eventual inaplicabilidade do disposto na citada súmula, em caso de aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores no que toca a previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias, razão pela qual reconheço a ilegalidade e, portanto, excluo do plano de recuperação judicial as premissas de n.o 4, 5 e 6”. (id 118333470 - Pág. 12)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO PLANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SUPRESSÃO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão recorrido, quanto à legalidade do plano de recuperação judicial, demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos e das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. É possível, no plano de recuperação judicial, a supressão das garantias real e fidejussórias quando há aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1582148/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021). [g.n.]
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A (id 120368465); e
b) com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso especial interposto por Angelo Virginio Dal Molin e outros (id 120627969).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça